Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-72.2026.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000030-72.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000131-07.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 26/06/2026 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO NA MESMA SESSÃO – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO PREJUDICADO. - O julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento pelo órgão colegiado prejudica o exame do agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou pedido de tutela recursal, por superveniente perda de objeto. - Proferida a decisão monocrática em sede de cognição sumária, exaure-se sua utilidade processual com a apreciação definitiva da controvérsia pelo colegiado competente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, em Sessão Virtual de 11/06/2026 a 18/06/2026, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Rodrigo Vieira da Silva contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento (Evento 12). O agravante sustenta, em síntese, que se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho em razão de grave quadro de saúde, sem fonte de renda ativa, dependendo da realização de perícia médica perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para eventual concessão de benefício previdenciário. Alega que a remarcação da perícia médica pela própria autarquia previdenciária constitui fato superveniente alheio à sua vontade, apto a justificar a suspensão temporária da execução, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e menor onerosidade da execução. Sustenta, ainda, que o prosseguimento da execução poderá ensejar bloqueios financeiros capazes de comprometer sua subsistência, ressaltando que agiu de boa-fé, reconheceu o débito e celebrou acordo judicial, pretendendo apenas pequena dilação temporal para cumprimento da obrigação. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 órgão colegiado, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Evento 19). Foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para se manifestar acerca do agravo interno interposto pelo agravante (Evento 21). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao agravo interno, nas quais sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal, especialmente da probabilidade do direito e do perigo de dano. Argumenta que o agravante se limita a alegar dificuldades financeiras e incapacidade temporária, sem comprovar impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação, ressaltando que já lhe foram concedidas sucessivas dilações de prazo. Afirma, ainda, que eventual bloqueio patrimonial não configura dano irreparável, por se tratar de medida reversível e submetida ao controle jurisdicional, além de existirem mecanismos legais de proteção ao executado, como a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. Sustenta, também, que a remarcação da perícia médica pela autarquia previdenciária não justifica a suspensão indefinida da execução, inexistindo garantia de concessão de benefício previdenciário, não sendo possível transferir ao Estado os ônus decorrentes da demora administrativa. Aduz, por fim, que os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução não possuem caráter absoluto, inexistindo comprovação de violação ao mínimo existencial, razão pela qual requer o não provimento do agravo interno (Evento 25). Em juízo de retratação, mantenho a decisão agravada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Infere-se das razões do presente agravo interno que o agravante almeja a reforma da decisão de evento 12, por meio da qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Observa-se, todavia, que o referido agravo de instrumento já foi julgado por esta Segunda Câmara nesta mesma sessão. Assim, considerando-se que a decisão monocrática foi proferida em sede de cognição sumária, destinada a produzir efeitos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, constata-se a superveniente perda de objeto da presente insurgência recursal, uma vez que a controvérsia deduzida no recurso principal já foi apreciada de forma definitiva por este órgão colegiado. Nessa perspectiva, julgo prejudicado o presente agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator